Tribunal: STJ
Processo: 0285973-08.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-26

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1023217 - RJ (2025/0285973-0)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: RAFAEL MARCOS BRAGA DOS SANTOS (PRESO)
ADVOGADA
: ELAINE DA SILVA SOUZA - RJ240977
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM
. EXECUÇÃO PENAL.
HABEAS CORPUS
LIVRAMENTO
CONDICIONAL.
PEDIDO
PREJUDICADO.
SUPERVENIÊNCIA DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. PROGRESSÃO
DE REGIME. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. REFUTAÇÃO
DESSE ARGUMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 182/STJ. COMUTAÇÃO DE
PENA. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO.
HEDIONDEZ. APLICAÇÃO ULTRATIVA DA LEI MAIS BENÉFICA.
IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. DECISÃO MANTIDA.
Agravo regimental parcialmente conhecido e, nessa parte, improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, conhecer parcialmente do
18/09/2025
24/09/2025
recurso, mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Sebastião Reis
Júnior.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos
Pires Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília,
.
25 de setembro de 2025
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA50845749 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 25/09/2025 09:33:55
Publicação no DJEN/CNJ de 29/09/2025. Código de Controle do Documento: 25d0561c-43e4-42fe-80a5-14d58f05ef3f

AgRg no HABEAS CORPUS No 1023217 - RJ (2025/0285973-0)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: RAFAEL MARCOS BRAGA DOS SANTOS (PRESO)
ADVOGADA
: ELAINE DA SILVA SOUZA - RJ240977
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM
. EXECUÇÃO PENAL.
HABEAS CORPUS
LIVRAMENTO
CONDICIONAL.
PEDIDO
PREJUDICADO.
SUPERVENIÊNCIA DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. PROGRESSÃO
DE REGIME. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. REFUTAÇÃO
DESSE ARGUMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 182/STJ. COMUTAÇÃO DE
PENA. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO.
HEDIONDEZ. APLICAÇÃO ULTRATIVA DA LEI MAIS BENÉFICA.
IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. DECISÃO MANTIDA.
Agravo regimental parcialmente conhecido e, nessa parte, improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por RAFAEL MARCOS BRAGA
DOS SANTOS contra a decisão monocrática de minha lavra, em que indeferi
liminarmente o pedido de
em seu favor, assim ementada (fl. 66):
habeas corpus
.
EXECUÇÃO
PENAL.
COMUTAÇÃO.
ROUBO
HABEAS
CORPUS
MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. HEDIONDEZ. APLICAÇÃO
ULTRATIVA DA LEI MAIS BENÉFICA. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES.
PROGRESSÃO DE REGIME E LIVRAMENTO CONDICIONAL. INDEFERIMENTO
MOTIVADO. DADOS NEGATIVOS DO EXAME CRIMINOLÓGICO. AUSÊNCIA
DO
REQUISITO
SUBJETIVO.
REEXAME
DO
CONJUNTO
FÁTICO-
PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA. PRECEDENTES DESTA
CORTE SUPERIOR. Petição inicial indeferida liminarmente.
Aqui, a defesa alega que o acórdão do TJ-RJ reconhece que o crime foi
praticado em 2019, quando não era considerado hediondo. Ainda assim, nega a
comutação com base na natureza do crime no momento do decreto presidencial, ou
seja, sob a vigência da Lei n. 13.964/2019. Esse raciocínio viola frontalmente o art. 5o,
(fl.
XL, da Constituição Federal, que veda a retroatividade da lei penal mais gravosa
73).
Documento eletrônico VDA49676809 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 19/08/2025 10:55:34
Código de Controle do Documento: 540971d7-068f-40c1-af85-db47a66186c6

Aduz que o laudo criminológico indica que o agravante está consciente,
arrependido e possui propostas de trabalho e plano de reintegração, fatos que
possibilitam a progressão de regime.
Pede o provimento do agravo.
Na Petição n. 00718926/205 (fls. 81/87), a defesa afirma que o paciente já
foi beneficiado com o livramento condicional e requer o prosseguimento do feito em
relação aos pedidos de progressão de regime e comutação.
É o relatório.
VOTO
De pronto, diante da superveniência da concessão de livramento condicional
(Petição n. 00718926/205 - fls. 81/87), nesse ponto, julgo prejudicado o agravo
regimental.
No que diz respeito à progressão de regime, o agravo regimental não
comporta conhecimento.
O agravante se limitou a reiterar os argumentos da impetração, consistentes
em atestado carcerário positivo e laudo favorável, sem rebater o fundamento principal
que ensejou o indeferimento liminar da inicial, decorrente do fato de ser inadmissível a
incursão em provas na via do
.
habeas corpus
Assim, tem incidência a Súmula 182 deste Superior Tribunal.
Quanto à matéria referente à comutação o agravo regimental deve ser
conhecido, já que reúne os requisitos de admissibilidade.
No mérito, todavia, não deve ser provido, devendo ser mantida a decisão
ora agravada.
Reafirmo que nos termos da jurisprudência deste Tribunal Superior, a
análise dos requisitos para obtenção do indulto ou comutação é feita com base nos
parâmetros fixados na data do decreto presidencial, não se aplicando o regime típico
das normas penais de retroatividade e ultratividade da lei mais benéfica (AgRg no HC
n. 955.700/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado
em

26/2/2025 DJEN de
). Ainda nesse sentido: AgRg no HC n. 991.855/SP,
5/3/2025
relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
, DJEN
14/5/2025
de
.
20/5/2025
Documento eletrônico VDA49676809 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 19/08/2025 10:55:34
Código de Controle do Documento: 540971d7-068f-40c1-af85-db47a66186c6

Assim, não há ilegalidade no acórdão impugnado que considerou a data da
publicação do decreto de comutação para fins de aferição dos requisitos, o que está de
acordo com a jurisprudência deste Tribunal Superior.
Ante o exposto,
do agravo regimental e, nessa parte,
conheço parcialmente
-lhe
.
nego
provimento
Documento eletrônico VDA49676809 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 19/08/2025 10:55:34
Código de Controle do Documento: 540971d7-068f-40c1-af85-db47a66186c6

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.023.217 / RJ
Número Registro: 2025/0285973-0
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00121209820198190036 121209820198190036 50036902820258190500 50909805720208190500
Sessão Virtual de
a
18/09/2025
24/09/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : ELAINE DA SILVA SOUZA
ADVOGADA
: ELAINE DA SILVA SOUZA - RJ240977
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PACIENTE
: RAFAEL MARCOS BRAGA DOS SANTOS (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
ASSUNTO
: DIREITO PROCESSUAL PENAL - EXECUÇÃO PENAL E DE MEDIDAS
ALTERNATIVAS - PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE - PROGRESSÃO DE
REGIME
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : RAFAEL MARCOS BRAGA DOS SANTOS (PRESO)
ADVOGADA
: ELAINE DA SILVA SOUZA - RJ240977
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
TERMO
Documento eletrônico VDA50818534 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/09/2025 00:43:43
Código de Controle do Documento: 0d685f7c-b949-462d-8aa2-2b636aa0750c

A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 18/09/2025
a
, por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou provimento,
24/09/2025
nos termos do voto do Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires
Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 24 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50818534 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/09/2025 00:43:43
Código de Controle do Documento: 0d685f7c-b949-462d-8aa2-2b636aa0750c